Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-44.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos reclamados nos lotes 20 e 21. Relato da existência de dois eventos distintos - entupimento da viela sanitária em 2014 e encharcamento do solo em 2016. Alegação de ilegitimidade passiva ad causam afastada. Responsabilidade civil dos apelantes decorrente do disposto no art. 2o, §§ 4o e 5o, da Lei no 6.766/79 e nos arts. 2o e 14, Parágrafo 2o, da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos reclamados nos lotes 20 e 21. Relato da existência de dois eventos distintos - entupimento da viela sanitária em 2014 e encharcamento do solo em 2016. Alegação de ilegitimidade passiva ad causam afastada. Responsabilidade civil dos apelantes decorrente do disposto no art. 2o, §§ 4o e 5o, da Lei no 6.766/79 e nos arts. 2o e 14, Parágrafo 2o, da Convenção Condominial. Prova dos autos que reconhece a responsabilidade do apelado pelo evento havido em 2014, contudo o resultado da perícia declara a impossibilidade de apurar a origem do vazamento havido em 2016, sinalizando a existência de indícios de culpa dos apelantes. Documento confeccionado pelo apelado, a pedido do condomínio apelante, que afasta o dever de indenizar dos apelantes em relação aos danos havidos no lote 21, apenas. Demonstração de inexistência de nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos apontados que era ônus das apelantes, do qual não se desincumbiram. Recurso desprovido.